Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704129-14.2019.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Paulo Leonardo Mesquita de Lima Ana Paula Alves Pereira de Lima Embargada: Eliane Sousa Araújo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Paulo Leonardo Mesquita de Lima e Ana Paula Alves Pereira de Lima (Id. 26027580) contra o acórdão (Id. 25713393) que negou provimento aos recursos manejados pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator